Tribunal: TJBA
Processo: 0000634-23.2016.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000634-23.2016.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR ABREU MAGALHAES

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, ICARO NEVES COSTA GOMES

APELADO: DAVINO PEQUENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JARBAS RODRIGUES DE ABREU, ALEX PEREIRA FERRAZ, MARRAYANE RAISE CAETANO DE ABREU

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. FUNGIBILIDADE DAS RESES. SUBSTITUIÇÃO PELA MESMA ESPÉCIE, QUALIDADE E QUANTIDADE. GADO MARCADO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO PELA DEVOLUÇÃO DOS MESMOS ANIMAIS.

IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO. CORRESPONDÊNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.